Tribunal: TJDFT
Processo: 0746304-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746304-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA FÁTIMA RAFAEL SUSCITADO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO D E C I S Ã O Recebo o presente conflito negativo de competência e designo o douto Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. Oficie-se ao douto Juízo Suscitado dando-lhe ciência da designação. Dispenso as informações. Oficie-se ao douto Juízo Suscitante para que remeta os autos originários ao Juízo Suscitado. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator